Tribunal: TJMT
Processo: 1009703-57.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009703-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), VV DA COSTA MARMORARIA EIRELI - ME - CNPJ: 04.743.922/0001-40 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
– INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO DE CONSTRIÇÃO DE BENS - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 - Ausentes nos autos elementos que evidenciem o
periculum in mora
,

capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por VV DA COSTA MARMORARIA EIRELI – ME, em face do MUNICÍPIO DE SINOP, contra decisão unipessoal desta Relatora, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo, lançada no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009703-57.2020.811.0000, que desafia decisão liminar lançada nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 6467-55.2009.811.0015, que rejeitou os pedidos formulados na exceção de pré-executividade.

Sustenta o Recorrente a presença do
periculum in mora
, uma vez que existe a possibilidade de constrição do patrimônio da parte Executada.

Ressalta que a probabilidade do direito invocado também restou demonstrada.

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão, ou, alternativamente, seja a questão submetida à Turma Julgadora, pelo provimento do recurso. (Id 49853484)

Intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões. (Id 57807473)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão unipessoal desta Relatora, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo, lançada no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009703-57.2020.811.0000, que desafia decisão liminar lançada nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 6467-55.2009.811.0015, que rejeitou os pedidos formulados na exceção de pré-executividade.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão, por restar evidente o
periculum in mora
e a probabilidade do direito invocado, alegando, em síntese, que se não for suspensa a execução fiscal, o Executado poderá sofrer ilegalmente constrição do seu patrimônio. Afirma que a citação por edital é nula, e a ocorrência da prescrição.

Vieram-me os autos conclusos para apreciação.

Mantenho a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos, em juízo de retratação, trazendo o processo à apreciação da Turma Julgadora.

Transcrevo trecho da decisão agravada:

“(...)

Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão,
verbis
:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”

Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.

Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não restou demonstrado nos autos, qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não possa aguardar a decisão final do recurso.

O Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que o risco de dano deve ser concreto, atual e grave, ou seja, deve ser iminente, provocar um sério prejuízo à parte e não decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados. Entende-se que os inconvenientes gerados pela demora processual, consequências naturais do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sejam suficientes para a concessão da tutela antecipada (Manual de Direito Processual Civil, Vol. Única, 4ª Edição., Ed. Método, p. 1178).

Com efeito, a configuração do
periculum in mora
exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.

Aliás, no glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, o perigo na demora é definido como o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal, ou seja, não basta que a parte tenha pressa no provimento judicial ou alegue a necessidade financeira, como na maioria dos casos. É necessário verificar se o próprio direito, o bem tutelado corre o risco de perecer, ou, como definiu o STF, de restar frustrado.

Dessa forma, não se constata a presença do
periculum in mora
, necessário ao recebimento do Agravo de Instrumento no seu duplo efeito.

Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NO RECURSO.
” (
sic
Id 42347987)

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de modificação da decisão ora agravada, sendo certo que as razões da decisão combatida se ativeram, neste momento processual, à ausência de
periculum in mora
, uma vez que a decisão recorrida apenas rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal, sem qualquer ato efetivo de constrição de bem.

Dessa forma, não há risco iminente, notadamente porque na ação de execução fiscal, o exequente continua dando andamento na busca de outros bens passíveis de penhora.

Assim, estando ausente um dos requisitos necessários ao deferimento liminar, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSAM ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo fundamentos suficientes para a reforma da decisão combatida, ante a ausência de novas razões que modifiquem o entendimento anteriormente adotado, nega-se provimento ao presente agravo.”

(TJ-MT - AI: 10070294320198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2019)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021